Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719809-31.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO DE JESUS DE CARVALHO IMPETRANTE: KAIO CESAR PORTELLA SCHRODER, BRUNO MARTINS WENCELEWSKI, GUSTAVO DA SILVA MARTINS ALMEIDA, EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados KAIO CESAR PORTELLA SCHRODER, EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR, GUSTAVO DA SILVA MARTINS ALMEIDA e BRUNO MARTINS WENCELEWSK em favor de RODRIGO DE JESUS DE CARVALHO, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Alegam os impetrantes a ilegalidade da prisão em flagrante, ao argumento de que houve provocação do agente de polícia para emergir o flagrante, utilizando o aparelho celular da companheira do paciente para induzi-lo a dizer onde estava, bem como se havia drogas na sua residência. Aduzem que a testemunha somente manteve a versão dos fatos apresentadas em sede policial por ser coagida pelos policiais a manter aquela versão dos fatos, uma vez que teve grande receio dos policiais colocá-la como possível envolvida no crime em questão. Salientam que a defesa técnica requereu o relaxamento de prisão em sede de audiência de custódia, disponibilizando os prints das conversas, no entanto, o juízo quedou-se inerte em analisá-las, convolando a prisão em flagrante em preventiva. Reputam ausentes os requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida, estando o paciente sofrendo constrangimento ilegal. Afirmam que o paciente é jovem, não possui qualquer anotação em sua folha de antecedentes penais, bem como a quantidade da droga apreendida se faz inexpressiva sob o ponto de vista do perigo abstrato do delito imputado, não havendo, nesse sentido, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Asseveram que a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade provisória e, embora não sejam garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, condições subjetivas favoráveis do paciente, notadamente a primariedade, merecem ser devidamente valoradas, caso não tenha sido demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva. Destacam, em caso de eventual condenação, a possibilidade de aplicação da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, com a imposição de pena abaixo de 4 anos, o que demonstra a ausência de razoabilidade da segregação cautelar. Defendem o cabimento da substituição da prisão preventiva por qualquer uma das medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319 do CPP, devendo o paciente ser posto imediatamente em liberdade diante da falta de justa causa que justifique sua prisão. Pedem, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, por ter ocorrido flagrante provocado e por estarem ausentes os seus requisitos, “perfazendo suficientes a decretação de medidas cautelares diversas da prisão”. Ao fim, requerem a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Apesar dos argumentos defensivos no sentido de questionar a legalidade da conduta policial (entrada ilegal na residência de Rodrigo A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que no todo da abordagem foi encontrada diversidade de droga (cocaína e maconha) e quantidade considerável. Neste particular, pontuo que ao todo há registrado quase 30g de cocaína (a poção individual possui 0,2g) e mais de meio quilo de skunk (maconha de natureza mais “nobre”). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria (cocaína), demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020 Chamo atenção ainda, para o fato de que o início da abordagem se deu porquanto os policiais da SRD tinham a informação de que na região do Gama em que fizeram campana há intensa movimentação de traficância de drogas. O crime que determinou a prisão, foi praticado mediante o concurso de duas pessoas predispostas, em tese, a difundir a droga o que sinaliza a ocorrência mínima de organização para venda de entorpecentes, incrementando-se a reprovabilidade da conduta. Neste panorama, ainda que ambos os autuados não registrem anotações penais relevantes, a gravidade do fato recomenda a decretação da prisão preventiva como medida cautelar adequada ao processo. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JEAN TAVARES DA SILVA, DATA DE NASCIMENTO: 27/01/2003, FILHO DE JOSÉ MARIA TAVARES DA SILVA E ISIS DA SILVA LIMA E RODRIGO DE JESUS DE CARVALHO, DATA DE NASCIMENTO: 19/06/1995, FILHO DE MÁRIO ROBERTO DE CARVALHO E VALDELICE JOVITA DE JESUS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” Quanto à alegada ilegalidade da prisão em flagrante, posteriormente foi decretada a prisão preventiva do paciente, sanando-se eventuais vícios daquele ato. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. O corréu JEAN foi preso em flagrante na posse de considerável quantidade de droga (um tijolo de skunk de 456,31g) e indicou RODRIGO DE JESUS DE CARVALHO, paciente, como a pessoa que lhe deu a incumbência de entregar para um motoboy em troca de R$ 500,00. Na residência de RODRIGO, foi apreendido um pote de skunk, com 84,11g, além de 29,23g de cocaína. Apesar dos argumentos dos impetrantes, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou subsituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador